Tribunal: STF
Processo: Rcl 71477
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Carlos de Mira em face de decisão proferida pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do processo nº 0000078-48.2021.5.12.0050, a qual teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no Recurso Extraordinário 597.124 (Tema 222).



    Na origem, trata-se de ação ajuizada em face da parte ora beneficiária visando o recebimento de adicional de risco previsto no art. 14 e art. 19 da Lei 4.8360/1965, conforme decidido no julgamento do RE 597.124 (Tema 222).



    Narra o reclamante que o Tribunal Regional indeferiu o pagamento “por reputar que não demonstrada a similitude das condições de trabalho entre os servidores e empregados da SCpar e o Reclamante, trabalhador portuário avulso”.



    Relata que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada nos Temas 181 e 222 da repercussão geral. 



    Sustenta, em síntese, que "ao considerar que o caso não se amolda perfeitamente ao precedente do Tema nº 222 da Tabela de Repercussão Geral deste E. STF, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por meio do acórdão ora atacado, usurpou a competência constitucional desta E. Corte, já que tal decisão foi atacada por último em Recurso de Revista cuja admissibilidade ainda está pendente no Tribunal Regional, no entanto, o §6º do art. 988 do CPC preconiza que ‘A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação’” (eDoc 1, p. 17).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada para se adequar o caso ao Tema 222 da repercussão geral.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    No julgamento do RE 597.124, paradigma do Tema 222 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.” O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7°, XXXIV, CRFB. 1. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhe são notoriamente peculiares. 2. O fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa. 3. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, considerando o disposto no artigo 7°, XXXIV, da Constituição da República. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, levando em consideração a tese fixada no Tema 222 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que não há trabalhadores portuários com vínculo empregatício no porto organizado que exerçam a mesma função que o reclamante e que recebam o adicional de risco pleiteado. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 8, p. 7-10):



    “(...) o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 222 de repercussão geral, no julgamento do RE 597.124/PR, fixou, como tese jurídica, que "Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso."



    A Lei 12.815/2013, em seu art. 40, caput e §2º, trata de diferenciar o "trabalhador com vínculo permanente" e o "trabalhador portuário avulso", nos seguintes moldes:



    (...)



    Nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 12.815/13, por "trabalhador com vínculo permanente" deve-se entender o trabalhador portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, contratado por prazo indeterminado.



    No caso concreto, não está demonstrado que, no âmbito do Porto de São Francisco do Sul, existam trabalhadores portuários dessas categorias contratados por prazo indeterminado e que estejam recebendo adicional de risco. Ao contrário, diante dos ofícios (fls. 860-872) encaminhados pelas empresas que atuam no Porto, e não desconstituídos por prova em contrário, tem-se a constatação da situação inversa.



    Não obstante a ata de reunião do Conselho de Administração da SCPar (fls. 837-840), autarquia que administra o Porto de São Francisco do Sul, indique que estudo pericial tenha apontado que seus funcionários estão sujeitos a riscos inerentes ao ambiente de trabalho, fazendo jus ao pagamento do adicional em voga, o ofício de fl. 332 demonstra que a SCPar os servidores e empregados públicos do seu quadro não atuam na mesma atividade do reclamante, estivador.



    No julgamento do RE 597.124/PR prevaleceu o entendimento do Relator, Ministro Edson Fachin, que assim balizou aquela decisão:



    ‘Outrossim, a exegese das Leis 4.860/1965 e 8.630/1993, esta última integralmente revogada pela Lei 12.815/2013, não autoriza, de forma direta e expressa, extrair-se proibição de reconhecer-se, presentes as condições fáticas necessárias, o direito ao adicional de riscos aos trabalhadores portuários avulsos.



    E não se argumente que os servidores ou empregados da administração dos portos nos dias atuais exercem atividades essencialmente diferentes daquelas exercidas pelos trabalhadores avulsos, para concluir descabida a equiparação pretendida, porquanto se há o pagamento do referido adicional de riscos como direito do trabalhador portuário com vínculo permanente que labora em condições adversas, esta previsão, em face das disposições constitucionais já referidas, deve também ser reconhecida aos trabalhadores portuários avulsos, porque submetidos às mesmas condições adversas.



    A isonomia expressamente designada pelo legislador constituinte originário para os trabalhadores avulsos no artigo 7º, XXXIV, da CRFB deve nortear tanto a interpretação autêntica conferida pelo legislador ordinário quanto concebeu as leis 8.630/1993 e 12.815/2013 quanto a interpretação constitucional que ora esta Suprema Corte está a conferir ao regime dos trabalhadores portuários avulsos.



    A norma constitucional tem nítido caráter protetivo da igualdade material entre as categorias de trabalhadores com vínculo e os avulsos, de forma que se o adicional de riscos é devido ao trabalhador portuário com vínculo, seja ela servidor ou empregado, também deve ser devido ao trabalhador portuário avulso que esteja laborando nas mesmas condições.



    Diante do exposto, nego ao recurso extraordinário provimento ao recurso extraordinário. Por tratar-se de tema com repercussão geral reconhecida, proponho a seguinte tese: "Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’ (STF, Pleno, RE 597.124/PR, Relator Min. Edson Fachin, data de publicação DJE 23/10/2020, págs. 17-18 - destaquei).



    Conquanto, em um primeiro momento, o voto do Exmo. Ministro-Relator possa indicar eventual direito do reclamante ao pretendido adicional, em verdade, a pretensão não pode ser acolhida.



    Isso porque, embora reconheça a possibilidade de pagamento do adicional ao avulso, quando pago a servidores e empregados públicos, a meu ver, o voto do Exmo. Relator não se distancia, em nenhum momento, de observar o princípio da "igualdade material entre as categorias de trabalhadores", ao contrário, o Exmo. Relator assinala que o adicional é devido àqueles trabalhadores "submetidos às mesmas condições adversas" ou "laborando nas mesmas condições" e, antes de tudo, "se presentes as condições fáticas necessárias".



    Diante disso, o voto não confere autorização, genérica e abstrata, de pagamento automático do adicional de risco a todos os trabalhadores portuários avulsos, quando pago aos empegados públicos da Administração dos Portos, antes, o voto estabelece como premissa que estejam presentes as "condições fáticas necessárias" e a semelhança dessas condições para os trabalhadores envolvidos.



    As "condições fáticas necessárias" são aquelas descritas no art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 4.860/65, quais sejam, a presença de "causas de risco" e o efetivo "serviço considerado sob risco".



    E a decisão proferida pela Suprema Corte em embargos de declaração está em consonância com esse entendimento, haja vista que entendeu inexistir omissão ou contradição no julgado.



    Por sua vez, para percepção do pretendido adicional, as "causas de risco" precisam estar devidamente demonstradas nos autos e essa prova, por aplicação analógica do art. 195 da CLT, é essencialmente técnica.



    Além disso, seria imperioso demonstrar a similitude das condições de trabalho entre os servidores e empregados da SCpar e o reclamante, de modo a observar a referida "igualdade material entre as categorias".



    Entretanto, no caso concreto, não houve a produção de prova pericial, sequer testemunhal, da qual o julgador possa minimamente extrair a ocorrência do efetivo labor em condição de risco, em similitude com aqueles que percebem o adicional.



    Portanto, não está demonstrado que o caso concreto reúna as premissas fáticas necessárias à aplicação da tese jurídica do Tema 222 do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que não se trata, aqui, de negar aplicação à tese jurídica do Tema 222, fixada pelo Supremo Tribunal Federal, balizada pelo voto Exmo. Relator, Ministro Edson Fachin, mas, antes, de concluir que o caso concreto não se amolda perfeitamente ao precedente.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, a qual assentou que a natureza do vínculo de emprego a que o trabalhador portuário está submetido – se permanente ou avulso – não pode ser tida como o critério diferenciador para efeitos de percepção de um adicional cujas condições para o recebimento estejam presentes e implementadas em ambas as formas de contratação para a realização das mesmas atividades.



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema em repercussão geral. 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 59.511-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.06.2024)



    Corroborando esse entendimento, menciono recente decisão proferida nos autos da Rcl 53.438, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03.09.2024, da qual extraio o seguinte trecho:



    “No julgamento do agravo interno, em juízo de retratação, o Relator do processo nº TST-Ag-RR - 1319-91.2020.5.12.0050 tornou sem efeito a decisão agravada que proveu o recurso de revista, para novamente negar seguimento ao agravo de instrumento interposto.



    E o fez reconhecendo a transcendência jurídica da matéria veiculada no recurso de revista, para consignar que, ao presente caso, não se aplica do Tema nº 222 da repercussão geral.



    Colho, a propósito, os seguintes trechos pertinentes à compreensão da matéria:



    (...)



    Vê-se que o TST, ao afastar o óbice da ausência de transcendência do debate proposto no caso concreto, cumpriu a determinação transitada em julgado nesta reclamatória, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito a eficácia do julgado nesses autos.



    Ademais, a Corte trabalhista debruçou-se sobre a tese fixada no Tema nº 222/RG, e afastou a sua aplicação ao caso concreto, ao afirmar que “não há trabalhadores portuários com vínculo empregatício no porto organizado que exerçam a mesma função que o reclamante e que recebam o adicional de risco pleiteado”.



    No caso, não há como se extrair teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 597.124 (Tema 222), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.



    Isso porque o STF, naquele julgado, limitou-se a afirmar a igualdade material entre a categoria de trabalhadores com vínculo e avulsos, ao assentar que “a natureza do vínculo de emprego a que o trabalhador portuário está submetido – se permanente ou avulso – não pode ser tida como o critério diferenciador para efeitos de percepção de um adicional cujas condições para o recebimento estejam presentes e implementadas em ambas as formas de contratação para a realização das mesmas atividades’.



    Consigno, outrossim, que a parte reclamante, por meio da Petição nº 18126/2024, revela pretensão de reverter a solução do TST fundada em fatos e provas no caso concreto, com paradigma no Tema nº 222 RG, a qual é incompatível com a via reclamatória.”



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente